Tribunal: STF
Processo: HC 269540
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA INVALIDAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.3.2026, por Pedro Medeiros Muniz e outros, advogados, em benefício de Fábio Hiroki Yoshizaki, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.10.2025, negou provimento
ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 912.523/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. II e V do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 e no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (roubo triplamente majorado, por quatro vezes, e associação criminosa).
Narrou-se no aditamento da denúncia, apresentado em 19.9.2019:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em local e data incertos, anteriormente, contudo, ao dia 14 de janeiro de 2019, inclusive, MÁRCIO DAVIS SILVESTRE, qualificado às fls., FÁBIO HIROKI YOSHIZAKI, qualificado às fls., ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, qualificado indiretamente às fls. e WILLIAN DA SILVA DE MATTOS, qualificado às fls. dos autos em apenso, associaram-se com outros indivíduos de qualificação ignorada para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de roubo. 
Consta ainda que, no dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 8h15min, na agência do Banco do Brasil situada na Rua Doutor César Castiglioni Júnior, nº 101, Casa Verde, nesta cidade e comarca, MÁRCIO DAVIS SILVESTRE, FÁBIO HIROKI YOSHIZAKI, ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO e WILLIAN DA SILVA DE MATTOS, já qualificados nos autos, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros indivíduos de qualificação ignorada, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo e com restrição à liberdade das vítimas Luis Antônio Dutra, Wilma dos Santos Dias Lusano, José Eduardo Pagamissi Souza, Rosangela dos Santos de Santana, Ricardo José Gozzi, José Carlos Tonello Candian Souza, subtraíram, em proveito comum: a) 3 (três) botões de pânico da agência, a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), uma folha de cheque, conta favorecida n° 70740-6, agência 0712-9, no valor de R$ 4.0001,00 (quatro mil e um reais); uma folha de cheque, conta favorecida nº 13078-8, agência 1207-6, no valor de 125,00 (cento e vinte cinco reais), uma folha de cheque, conta favorecida nº 207435-4, agência 0297-6, no valor de R$ 3.555,00 (três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), a quantia de R$ 477.968,00 (quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e sessenta e oito reais), pertencentes ao Banco do Brasil; b) 3 (três) revólveres da marca Taurus de calibre 38, com numerações HR921023, HR921024 e HR921025, todos pertencentes à empresa Atento São Paulo Serviços Segurança Patrimonial; c) o aparelho de telefone celular Samsung Galaxy J7, pertencente à Wilma dos Santos Dias Lusano e d) 1 (uma) chave com o alarme do veículo de placas FGH-3143/SP, pertencente a Ricardo José Gozzi.
Consta por fim que, após os crimes de roubo acima relatados, ANNA PAULA COUTO SILVA qualificada e interrogada às fls., recebeu, em proveito próprio, a cártula de cheque nº 830426, agência 1191, conta corrente 906-7, no valor de R$ 3.555,00 (três mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), pertencente a Fábio Ribeiro Gonçalves, ciente de que se tratava de produto de crime. 
Segundo o apurado, FÁBIO laborava como gerente no Banco do Brasil. Assim, aproveitando-se das informações e facilidades relacionadas ao cargo que ocupava, aderiu ao plano de roubo à agência situada no local dos fatos, juntamente com MÁRCIO, ROQUE, WILLIAN e outros indivíduos de qualificação ignorada.
Para tanto, FÁBIO forneceu aos comparsas informações sobre o funcionamento da agência bancária, como rotas de acesso, horário de entrada e saída dos funcionários, além de informações pessoais de todos, as quais seriam utilizadas durante a ação criminosa como forma de intimidação. 
Na data dos fatos, MÁRCIO, ROQUE, WILLIAN e outros comparsas não identificados dirigiram-se à agência do Banco do Brasil, onde serraram a grade da laje que dava acesso à porta dos fundos, ganhando o interior da instituição antes da chegada dos funcionários.
O bando, então, se posicionou de forma estratégica, de modo a aguardar a chegada dos funcionários ao trabalho. Três assaltantes permaneceram no interior da agência bancária, enquanto outros se postaram no hall dos caixas eletrônicos. 
Dessa forma, os roubadores, munidos de armas de fogo, foram abordando e rendendo, um a um, os vigilantes e funcionários que chegavam ao local para iniciar o turno de trabalho. 
Assim ocorreu com a vigilante Wilma dos Santos Dias Lusano, que foi abordada por MÁRCIO e outros dois comparsas, os quais desmuniciaram sua arma e determinaram que ela permanecesse em seu posto habitual de trabalho, a fim de evitar eventuais suspeitas por parte daqueles que chegassem posteriormente à agência.
Logo após, FÁBIO adentrou à agência bancária e, passando-se por mais uma das vítimas, foi levado à sua mesa de trabalho por um dos comparsas, onde permaneceu sem acionar o alarme.
Em seguida, a vítima Rosangela dos Santos de Santana chegou ao local, abordada e rendida pelos assaltantes, que a levaram para os fundos da agência, seguida dos funcionários Luis Antônio Dutra, José Eduardo Pagamissi Souza, Ricardo José Gozzi e José Carlos Tonello Cardian Souza, os quais, ao passarem pela porta giratória, foram igualmente rendidos e conduzidos por um dos criminosos à sala onde Rosangela já se encontrava subjugada. Luis Antônio, José Dutra e Ricardo tiveram suas armas e seus pertences pessoais subtraídos. Wilma também teve a arma e o celular subtraído.
Após renderem os funcionários da agência bancária, MÁRCIO levou Ricardo e FÁBIO à tesouraria e ordenou que eles desarmassem e abrissem o cofre e os terminais de autoatendimento.
Após permanecerem por aproximadamente uma hora no local, mantendo as vítimas reféns, e uma vez subtraídos o dinheiro, cártulas de cheques (descritas acima), armamento e bens pessoais das vítimas, MÁRCIO, ROQUE, WILLIAN e os comparsas obrigaram a vítima Ricardo a abrir a porta da garagem, por onde fugiram na posse do dinheiro e demais bens roubados. 
Com a fuga do bando, a Polícia Militar foi acionada. 
Após a ocorrência do roubo, ANNA PAULA recebeu a cártula de cheque nº 830426, no valor de R$ 3.555,00 (três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais) que foi depositada em conta bancária de sua titularidade, ciente de que se tratava de produto de crime.
Formalmente interrogada, ANNA PAULA afirmou que o cheque foi depositado em sua conta pelo seu ex-companheiro Ricly Fernando de Lima para pagamento da pensão alimentícia dos dois filhos do casal. Esclareceu que, sacou o valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) e entregou a Ricly, somente tomando ciência da origem espúria do cheque, quando os policiais compareceram em sua residência. Alegou que, posteriormente, em contato com Ricly, ele negou o referido depósito e sumiu (fls.). 
O local do crime foi submetido a perícia papiloscópica, que identificou a presença de impressões digitais de MÁRCIO na agência bancária, especificamente na rota de fuga dos criminosos, onde não há acesso ao público, conforme laudo pericial de fls.. 
Ainda, por meio da interceptação de linha telefônica de titularidade de MÁRCIO, judicialmente autorizada, comprovou-se seu envolvimento em crimes de roubo a bancos.
Formalmente interrogado, FÁBIO declarou que, no ano de 2017, quando foi gerente de contas na agência nº 0303 do Banco do Brasil, foi abordado por um indivíduo, o qual informou que detinha informações sobre sua vida e de sua família e que ele deveria colaborar com um futuro roubo que pretendia realizar com seus comparsas, senão veria as consequências. Esclareceu que foi levado até um bar na zona leste da Capital, onde estava MÁRCIO e os comparsas, os quais exigiram informações sobre a agência em que trabalhava, sendo ela roubada posteriormente. Relatou que não contou os fatos a ninguém por medo de retaliação dos roubadores, porém, neste ano foi novamente procurado por um indivíduo, que lhe dirigiu novas ameaças. Nesse sentido, forneceu informações sobre a agência em que atualmente trabalha como gerente. Por fim, alegou que não vislumbrava nenhuma recompensa financeira pelas informações (fls.).
A vítima Wilma reconheceu pessoalmente MÁRCIO, sem qualquer dúvida, como um dos autores do roubo (fls.). 
As vítimas José Tadeu e Luis Antônio reconheceram fotograficamente o MÁRCIO (fls.). 
No dia 23 de julho de 2019, por ocasião do cumprimento de mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor (autos nº 1520124-13.2019.8.26.0050), MÁRCIO admitiu informalmente aos policiais seu envolvimento no delito, afirmando ter recebido a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil) pela atuação no assalto. Na oportunidade, indicou o local onde guardava a arma utilizada na execução do crime, que foi apreendida nos autos de busca e apreensão. 
Formalmente interrogado, MÁRCIO manifestou seu direito ao silêncio (fls.). 
Na continuidade das investigações, os policiais conseguiram identificar ROQUE e WILLIAN. Assim, foram deferidos mandados
de busca e apreensão em seus desfavores (autos nº 1526853- 55.2019.8.26.0050). No dia 10 de setembro de 2019, WIILIAN foi localizado e preso. Em sua residência, situada à Rua Frei Jorge Cotrim, 77, apto nº 24, nesta Capital, os policiais localizaram três aparelhos celulares. 
Formalmente interrogado, WILLIAN admitiu a autoria delitiva. Declarou que o roubo foi planejado durante um ano e que compareceu ao local no dia anterior para acertar os detalhes da ação criminosa. Esclareceu que a porta dos fundos da instituição bancária teve o miolo ‘mixado’, tendo sido o segredo trocado posteriormente, pois havia entre os comparsas um chaveiro. Declarou que sua participação no roubo foi a de ficar na contenção de uma vigilante que fora abordada no banheiro onde trocou o uniforme de trabalho (fls., autos 1522420- 08.2019.8.26.0050). 
As vítimas Luiz Antônio Dutra e Wilma dos Santos Dias Lusano compareceram à Delegacia, onde reconheceram, sem sombra de dúvidas, WILLIAN como um dos autores do roubo (fls. – autos 1522420-08.2019.8.26.0050).
Ainda em cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais compareceram na residência de ROQUE, localizada à Rua Georg Ebres, nº 170, nesta Capital, contudo, ele não foi encontrado, apenas seu aparelho, o qual foi apreendido” (fls. 3-9, e-doc. 155 do ARE n. 1.590.755, Relator o Ministro Edson Fachin – Presidente). 

3. Em 13.5.2020, sobreveio sentença do juízo da Vigésima Segunda Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1505478-95.2019.8.26.0050), pela qual absolvido o paciente da prática delitiva.   

4.  Em 8.6.2021, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu a seguinte decisão: 
“(...) (i) negaram provimento aos apelos dos acusados Márcio Davis Silvestre e Willian da Silva Mattos; (ii) deram provimento ao recurso do Ministério Público para o fim de condenar: (a) os acusados Fábio Hiroki Yoshizaki, Márcio Davis Silvestre, Willian da Silva Mattos e Roque Ribeiro dos Santos Filho à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, como incursos no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; (b) o acusado Fábio Hiroki Yoshizaki às penas de 16 anos e
8 meses de reclusão e pagamento de 132 dias-multa, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, mantida a condenação dos demais acusados pelos roubos majorados, (c) totalizando a sanção, para todos os acusados, de 18 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 132 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incursos no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70; e no artigo 288, caput e parágrafo único, observada a regra estampada no artigo 69, todos do Código Penal” (fl. 1, e-doc. 6). 

Esta a ementa do acórdão: 
“Apelações. Denúncia que imputou aos réus Márcio, Fábio, Roque e Willian a prática dos crimes tipificados no artigo 288, parágrafo único e no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, c/c artigo 70 (por cinco vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal e, à ré Anna Paula, a prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença que: (i) condenou os réus Márcio, Roque e Willian pelos crimes de roubo triplamente majorados, em concurso formal por quatro vezes, absolvendo-os do delito de associação criminosa; (ii) absolveu o acusado Fábio de todas as imputações. Recursos da acusação e da defesa de Márcio e de Willian. PRELIMINARES DE NULIDADE.
1. Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Decisão devidamente motivada, de sorte a satisfazer o mandamento contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Alegação de nulidade absoluta do feito por ausência de laudo pericial no local dos fatos visando esclarecer o modo como os criminosos adentraram no estabelecimento bancário. Inutilidade da prova diante da incontroversa circunstância de que os assaltantes já estavam no interior da agência antes do início do expediente bancário. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal dos acusados Márcio, Fábio, Roque e Willian pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa. 2. Presentes as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas. 3. Circunstâncias da causa que justificam a dupla elevação da pena na terceira fase em relação ao crime de roubo. 4. Hipótese de concurso formal nos crimes de roubo. 5. No crime de associação criminosa, a prova normalmente é indiciária. Tendo o Código de Processo Penal esposado o princípio do livre convencimento do juiz, afigura-se viável a edição de um provimento condenatório com esteio na prova indiciária, quando os indícios são convergentes formando um conjunto harmônico. 6. Sanções dos acusados Márcio, Roque e Willian que comportam redimensionamento. Reprimendas de Fábio dosadas. Apelo do Ministério Público provido. Recursos dos acusados Márcio e Willian desacolhidos” (fl. 2, e-doc. 6).

A Décima Quarta Câmara Criminal rejeitou os embargos declaratórios opostos pelos defensores do paciente.

5. Os recursos especial e extraordinário interpostos foram inadmitidos pelo Tribunal estadual. 

6. A decisão pela qual inadmitido o recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.402.079/SP, desprovido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 6.5.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 14.10.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVAS INDICIÁRIAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo acórdão do TJSP que condenou o agravante pelo crime de roubo.
2. A defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que as confissões extrajudiciais são falsas e que os elementos colhidos na fase policial e judicial são meros indícios. Requer o restabelecimento da sentença absolutória. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. As questões em discussão consistem em saber se: a) saber se é possível sustentação oral no agravo regimental no agravo em recurso especial; b) é possível a inovação recursal em agravo regimental; b) a tese de violação ao art. 619 do CPP pode ser conhecida; c) há provas suficientes para a condenação do agravante pelo crime de roubo, considerando os elementos indiciários e a confissão extrajudicial, e se é aplicável o óbice da Súmula 7/STJ para revisão do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Não há previsão legal para admissão de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial. 
5. Em agravo regimental é indevida a inovação recursal em relação às teses e pedidos contidos no recurso subjacente, o que se verifica no presente caso em relação à alegada falsidade dos documentos de confissões extrajudiciais, questão a ser dirimida no habeas corpus n. 912.523/SP. 6. Sobre a violação ao art. 619 do CPP, o agravante não demonstrou como teria ocorrido a ofensa ao dispositivo invocado nas razões do recurso especial, aplicando-se, destarte, a inteligência do óbice da Súmula n. 284/STF.
7. A condenação do agravante foi fundamentada em confissões extrajudiciais, depoimentos de corréus na fase policial e de testemunhas na fase judicial, além de outros elementos indiciários. 
7.1. A retratação das confissões extrajudiciais em juízo, sob o pretexto de vício de consentimento, não invalida os depoimentos anteriores, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, considerando ainda que a Terceira Seção no julgamento do AREsp n. 2.123.334/MG modulou os efeitos para aplicação das teses fixadas a respeito da admissibilidade da confissão extrajudicial.
7.2. A análise das provas para concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 7/STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A condenação pode ser fundamentada
em confissões extrajudiciais corroboradas por outros elementos probatórios, mesmo que retratadas em juízo, observando-se a modulação de efeitos das teses fixadas no AREsp n. 2.123.334/MG.
2. O revolvimento do acervo fático-probatório para revisão de condenação é vedado pela Súmula 7/STJ” (fls. 1-2, e-doc. 8 do HC
n. 269.531, Relatora a Ministra Cármen Lúcia).  

Em 9.12.2025, a Quinta Turma rejeitou os embargos de declaração opostos.

7. A decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário foi objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.590.755. Em 9.3.2026, o Ministro Edson Fachin, Presidente deste Supremo Tribunal, negou seguimento ao recurso.

Em 16.3.2026, foi interposto agravo regimental. Os autos estão conclusos ao Presidente deste Tribunal desde 17.3.2026.    

8. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual provido o apelo ministerial, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 912.523/SP. Em 9.5.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração.

Em 6.6.2024, o Relator, em juízo de reconsideração, deu provimento ao agravo regimental interposto para alterar a fundamentação da decisão agravada, mantido o indeferimento liminar da impetração. Essa decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 14.10.2025, negou provimento ao segundo agravo regimental interposto, em acórdão assim ementado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOCUMENTOS FRAUDULENTOS. FATOS NOVOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o indeferimento liminar de habeas corpus, sob o fundamento de que a tese jurídica apresentada pela defesa, relativa à utilização de documentos fraudulentos na ação penal subjacente, não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), configurando supressão de instância. 
2. A defesa alegou que os documentos utilizados na ação penal subjacente foram declarados fraudulentos em incidentes de falsidade processados posteriormente ao acórdão do TJSP, e que tal circunstância deveria ensejar a revisão do acórdão condenatório. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de falsidade de documentos em outro feito, processada após o acórdão do TJSP, pode ser utilizada para revisar o acórdão condenatório na ação penal subjacente, sem que a matéria tenha sido previamente apreciada pela instância ordinária. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A ausência de apreciação da tese jurídica pela instância ordinária, impede o conhecimento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância, óbice que se aplica também para fatos novos. 
5. A declaração de falsidade de documentos em outro feito, ainda que posterior ao acórdão do TJSP, não possui eficácia retroativa para suprir a ausência de enfrentamento pela instância ordinária.
6. A pretensão defensiva de atribuir falsidade declarada em outro feito para o presente feito demanda o revolvimento de provas, o que é incabível na estreita via do habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Questões não apreciadas pela instância ordinária não podem ser conhecidas diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância, óbice que se aplica também para fatos novos.
2. O revolvimento de provas de diferentes autos é incabível na via estreita do habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 14).      

Embargos declaratórios opostos contra esse acórdão foram rejeitados pela Quinta Turma, em 9.12.2025. 

9. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 912.523/SP é o objeto do presente habeas corpus. 

Inicialmente, os impetrantes relatam os seguintes aspectos fáticos: 

“A investigação que fundamentou a denúncia relacionada a este caso e de outros 2 (dois) 2 processos que o PACIENTE responde foi conduzida pela 5ª Delegacia de Polícia DEIC/SP e seu mais amplo acervo está documentada nos autos vinculado a este processo: autos
nº 1505478-95.2019.8.26.0050, que tramitou perante a 22ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 
No caso em tela, foi produzido extenso conjunto probatório: interceptações telefônicas, quebras de sigilo telemático, buscas e apreensões em endereços ligados à quadrilha e outras diligências. Também compõe a investigação alguns documentos que seriam supostas confissões e declarações do PACIENTE onde este teria afirmado ter conhecimento e auxiliado roubadores à prática de atos criminosos. 
Ainda assim, o relatório final policial foi concluído e a denúncia recebida sem que o PACIENTE fosse denunciado. O PACIENTE, durante a fase investigatória, na primeira denúncia ofertada pelo MPSP e na primeira audiência de instrução que viria a acontecer, sempre fora apontado como VÍTIMA! Porém, a partir de 18 de setembro de 2019, quando este se recusou a distorcer seu depoimento em delegacia por fatos ocorridos naquele dia, sua vida mudou e este passou a ser considerado co-autor de diversos crimes de roubos a agências bancárias ocorridos nos últimos anos, entre eles o que é objeto de apuração do caso em tela.
O PACIENTE sempre apontou que os documentos produzidos em delegacia e cujas assinaturas foram atribuídas a ele eram falsas. Por tal razão, a Defesa protestou pela nulidade desses documentos desde a fase de instrução.
O PACIENTE foi absolvido de todas as acusações pelo juízo de 1º grau por ausência de provas (doc. 4). Ocorre que a 14ª Câmara Criminal do TJSP reformou a sentença. O Tribunal adotou o entendimento de que os depoimentos formais prestados na fase policial seriam fruto de ‘livre manifestação de vontade’, inexistindo provas de nulidade (doc. 5). 
No segundo semestre de 2022, a Defesa obteve prova cabal de a investigação contra o paciente era nula: nos Incidentes de Falsidade
nº 0026010-96.2021.8.26.0050 e nº 0013358-13.2022.8.26.0050, apensos aos autos nº 1534358-97.2019.8.26.0050, restou provado por perícia da Polícia Científica de São Paulo que 12 (doze) documentos, incluindo confissões supostamente firmadas no interior da 5ª Delegacia de Polícia DEIC/SP, são fraudulentos. Em consequência, o PACIENTE foi absolvido naqueles autos, com trânsito em julgado em 04/03/2024 (Doc. 06)” (fls. 2-3, e-doc. 1). 

Afirmam estar-se “diante de uma única investigação policial fraudulenta conduzida na 5ª Delegacia de Polícia – DEIC/SP contra o PACIENTE, que fundamentou 3 (três) denúncias acusatórias em processos distintos, tendo sido o PACIENTE absolvido em 2 (duas) delas em 1ª instância, sendo uma das absolvições transitadas em julgado. Hoje resta apenas esta condenação, ora em debate, com potencial de ameaçar ilegalmente a liberdade de locomoção do PACIENTE por cerca de 19 anos, decorrente do ato ilegal da
14ª Câmara Criminal do TJSP ora atacado” (fl. 3, e-doc. 1).

Asseveram que “a polícia civil, extrapolando suas competências,
utilizou-se de expediente ilegal para formar prova ilícita com fito de, ao que tudo indica, ‘esquentar acusações’ e obter sucesso na captura dos possíveis roubadores” (fl. 5, e-doc. 1).

Argumentam que “o trâmite regular da ação penal sofreu com a contaminação de ‘declarações’ e ‘confissões’ fraudulentas desde a investigação. Isso se espalhou por todo processo, culminando na denunciação do PACIENTE e posterior fundamentação do acórdão em segunda instância, do desprovimento do recurso especial e o não provimento do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, decisão ilegal e injusta ora atacada” (fl. 5, e-doc. 1).

Acentuam que “a fundamentação do acórdão condenatório no TJSP tem de forma flagrante como elementos centrais da sua fundamentação as supostas confissões do PACIENTE em delegacia. Ou seja, está fundamentada em documentos ilegais, de uma investigação natimorta contra o PACIENTE, eivada de nulidades procedimentais sistêmicas que não devem fazer parte de qualquer investigação ou ação penal” (fl. 5, e-doc. 1).

Assinalam que “a 14ª Câmara Criminal do TJSP, ao condenar o PACIENTE, manifestou-se expressamente sobre a validade dos documentos produzidos em delegacia. O Tribunal de origem rejeitou a tese defensiva de coação e nulidade, asseverando que os relatos eram legítimos. Portanto, o objeto deste habeas corpus – a falsidade dos documentos – já foi objeto de debate nas instâncias ordinárias. Ou seja, a tese que a defesa apresentou no habeas corpus no STJ já foi devidamente objeto de debates pelas instâncias ordinárias” (fls. 7-8,
e-doc. 1). 

Ponderam que, “ainda que fatos novos tenham surgido após a publicação do acórdão, a tese jurídica da falsificação dos documentos foi levada a todas as instâncias já devidamente discutida no acórdão do TJSP e que, por fatos posteriores, foi derradeiramente demonstrada por meio de sentença declaratória de falsidade transitada em julgado com seu notório efeito ex tunc e eficácia erga omnes. O surgimento de fatos novos (o trânsito em julgado da declaração de falsidade de 12 documentos em 2022) apenas corrobora a tese jurídica já apresentada e discutida. Negar a apreciação da matéria sob o pretexto de supressão de instância configura negativa de prestação jurisdicional e violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 1).

Enfatizam que “o trânsito em julgado dessas decisões que declararam falsos os documentos, trazem efeito de coisa julgada material, possuindo eficácia erga omnes e ex tunc (desde a sua suposta constituição em 2019). Ou seja, não é possível a qualquer juízo ou tribunal, em qualquer instância, negar este fato jurídico. Os documentos são falsos. Negar tais fatos prejudicará indevidamente os direitos ao ‘ato jurídico perfeito’ e ‘coisa julgada’ em grave ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 1).

Defendem que, “diferente do exposto no ato coator, a solução ao presente habeas corpus se realiza mediante a mera reavaliação jurídica de fato delineado na decisão colegiada do STJ. Ou seja, demanda que está C. Corte reavalie a premissa do acórdão combatido que afirma ‘demanda necessariamente o revolvimento das provas de ambos os autos, incabível na estreita via do habeas corpus’” (fl. 9, e-doc. 1).

Ressaltam que “as provas ilegais já foram declaradas falsas. Tal questão já transitou em julgado (ato jurídico perfeito e coisa julgada) e não há mais o que se discutir sobre a validade destes elementos probatórios. Tal constatação não demanda revolvimento probatório. É simples constatação de que as duas páginas digitalizadas das provas que fundamentaram a condenação se trata dos mesmos documentos declarados falsos. Diante desta simples constatação, resta inescapável, ao nosso ver, a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício” (fls. 9-10, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, com fundamento na doutrina e jurisprudência colacionada, demonstrada a flagrante ilegalidade, requer: 
I. A distribuição por dependência ao Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 1590755 – Número: 15054789520198260050, com julgamento concomitante; 
II. Seja concedida a medida liminar na ordem de habeas corpus, na modalidade de salvo-conduto, a fim de que as autoridades encarregadas de providenciar ordens de prisão/captura para cumprimento da pena notoriamente ilegal, se abstenham de atentar contra a liberdade de locomoção do paciente Fábio, enquanto durar os trâmites do presente habeas corpus, tendo em vista que o PACIENTE está na iminência de ter ser preso em razão da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 1590755; 
III. Seja concedida a medida liminar na ordem de habeas corpus, no sentido de decretar ilegal o acórdão condenatório da
5ª Turma do STJ em face ao PACIENTE, nos termos do art. 648, inciso VI, em razão do mesmo se fundamentar em elementos de prova nulos e falsos e, impedindo até o julgamento do mérito do presente habea